Tribunal: TJPA
Processo: 0006777-57.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006777-57.2019.8.14.0070

APELANTE: CLEIDIANE FERREIRA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo. Causa de diminuição do tráfico privilegiado fixada em 1/6. Ausência de bis in idem. Condenação mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 4 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 45 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06; (ii) a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado observou os limites legais e jurisprudenciais, sem incorrer em
bis in idem
; (iii) estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão, com acréscimo de 1 ano acima do mínimo legal, em razão da quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Fundamentação idônea e proporcional, conforme precedentes do STJ.

4. A pena foi atenuada em 6 meses pela confissão espontânea e, na terceira fase, aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/6, considerando a logística do transporte intermunicipal da droga e a sofisticação da conduta, o que afasta o envolvimento meramente ocasional com o tráfico.

5. A jurisprudência do STJ e STF não impede a modulação da fração de redução com base em outros elementos concretos, como a estrutura da ação criminosa.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 anos), nos termos do art. 44, I, do CPB.

7. Regime inicial semiaberto mantido, em consonância com o art. 33, §2º, b, do CPB.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A quantidade e a natureza da droga, bem como o contexto da apreensão, podem fundamentar a exasperação da pena-base e justificar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima, desde que não utilizadas cumulativamente em ambas as fases da dosimetria. 2. O transporte intermunicipal de droga em contexto que denota organização logística da conduta afasta a aplicação da causa de diminuição em grau máximo.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42; CPB, arts. 59, 68, 33, §2º, b, e 44, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEIDIANE FERREIRA MARQUES em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que a condenou
à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12.07.2019, por volta das 02h00, as denunciadas Maria José Ferreira Marques e Cleidiane Ferreira Marques foram presas em flagrante por se encontrar trazendo consigo 2 (dois) pacotes grandes e 1 (um) pequeno de entorpecente conhecido como maconha.

Consoante apurado na via administrativa, no dia do ocorrido, a guarnição policial recebeu uma denúncia através do telefone interativo, de que um ônibus que vinha de Belém naquele horário estaria vindo duas mulheres trazendo drogas e que as mesmas iriam desembarcar próximo ao Balneário do Zico. Diante disso, a guarnição policial diligenciou até o citado local, encontrando o ônibus já parado.

Tão logo as denunciadas desceram do veículo, a guarnição efetuou a abordagem às denunciadas, tendo encontrado próximo às mesmas, uma sacola plástica contendo 2 (dois) pacotes grandes e 1 (um) pacote pequeno de maconha, constatando a veracidade da denúncia anônima recebida.

Diante disso, os policiais efetivaram a prisão em flagrante das denunciadas, encaminhando-as para a Delegacia de Polícia.

As denunciadas, perante a Autoridade Policial, negaram a propriedade da droga. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa da apelante requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, com
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3)
– considerando que a ré é primária, não possui antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica habitualmente à atividade criminosa – com a consequente
fixação do regime aberto
e
substituição por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante
não
merece prosperar
.

A defesa requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, com
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3)
– considerando que a ré é primária, não possui antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica habitualmente à atividade criminosa – com a consequente
fixação do regime aberto
e
substituição por penas restritivas de direitos
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“(...) Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

A denunciada apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, a quantidade da substância devem ser considerado desfavorável, eis que foram apreendidos em posse da acusada quase 01 um kg de “maconha”, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico presente a circunstância atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena em 06 (seis) meses e 06 (seis) dias-multa, restando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 55 (cinquenta e cinco) dias multa.

Em terceira fase da dosimetria, deve incidir a causa de diminuição prevista no §º 4 do art. 33, da Lei 11343/2006, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto), restando DEFINITIVAMENTE
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
:

A acusada deverá cumprir a pena em regime inicial SEMIABERTO, considerando a quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, em virtude da pena aplicada.

Concedo à acusada o direito de apelar em liberdade, haja vista que respondeu ao processo nessa condição. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
6 (seis) anos de reclusão
,
mesmo após considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Isso porque analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de modo que não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois, atento à natureza e à quantidade da droga encontrada –
dois tabletes de maconha prensada, pesando o total de 945,9g (novecentos e quarenta e cinco gramas, e novecentos miligramas), conforme o referido lauto toxicológico definitivo de ID 25741995 - Pág. 4
– ele aplicou a pena-base apenas um ano acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta à recorrente não merece redução, e deve permanecer intocada, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Tal pena ainda foi reduzida ao
quantum
de 5 anos e 6 meses de reclusão, na fase seguinte, por ocasião da atenuante da confissão espontânea, restando ainda mais próxima do patamar mínimo legal.

Quanto à terceira fase da dosimetria, igualmente não merece prosperar o pleito recursal de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) em sua fração máxima de 2/3
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

E, no presente caso, como visto, a quantidade e qualidade da droga já foram utilizadas na primeira fase dosimétrica.

Todavia, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da benesse em favor da acusada.

No caso concreto, apesar de a sentença ter reconhecido expressamente a primariedade da acusada,
devem ser observadas as circunstâncias da prática delitiva
, especialmente o
transporte intermunicipal do entorpecente
, que revela
sofisticação logística e maior reprovabilidade da conduta
, denotando organização mínima da empreitada criminosa.

Com efeito, os autos indicam que a recorrente
viajava de Belém a Abaetetuba transportando quase 1kg de maconha
, acondicionados em sacola plástica, tendo sido abordada nas imediações do
Balneário do Zico
, conforme narra o auto de prisão em flagrante. Tal circunstância
demonstra planejamento e estrutura de distribuição
, afastando a ideia de um envolvimento ocasional ou episódico com o tráfico, ainda que ausente prova de dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 4 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O eg. Tribunal de origem, ao prover o recurso da acusação, afastou o privilégio em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual demonstra que "integravam organização criminosa, devendo ser afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado" e, de efeito, fixou a pena definitiva das pacientes em 5 (cinco) anos de reclusão. Precedentes. III - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que as pacientes se dedicavam às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade de drogas apreendidas (19,9 Kg de maconha), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante (as quais confirmaram que foram à Ponta Porã/MS para comprar a droga e transportá-la até Pariquera-Açu/SP e em pagamento receberiam R$ 1.500,00 cada). Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IV - Finalmente, considerando a fixação da reprimenda em patamar superior à 4 (quatro) anos de reclusão, correta a aplicação do regime inicial semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, b, CP) e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 624.550/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Desta feita,
verifica-se que a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença está devidamente motivada
e ajustada aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes,
razão pela qual deve ser mantida
.

Por fim,
em não havendo qualquer modificação no
quantum
final da pena da apelante, não há que se falar em modificação do regime
(que deve permanecer o semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB),
tampouco em substituição por restritivas de direitos
, pois não atendidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, considerando o
quantum
final da reprimenda.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025